Tribunal: STF
Processo: ARE 1511398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS - SICOBE. ART. 58-T DA LEI Nº 10.833/2003, INCLUÍDO PELA LEI Nº 11.827/2008, INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 869/2008. NATUREZA DA EXAÇÃO. TAXA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ART. 77 DO CTN. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DO CTN. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO ART. 85, §3° DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. A Casa da Moeda do Brasil presta serviços públicos voltados ao controle fiscal de fabricação e circulação de produtos, fazendo, portanto, jus à isenção das custas judiciais, dada a natureza tributária destas. Em sentido análogo, veja-se, e.g.: ACO 2179 TA-AgR, STF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.03.2016 e RE 610517-AgR, STF, 2a. Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 23.6.2014.



    2. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que “o valor cobrado como ressarcimento pela utilização do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE) tem natureza tributária, na modalidade taxa, de maneira que suas alíquota e base de cálculo não poderiam ter sido fixadas por ato infralegal”. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.700.429/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/04/2021)



    3. Detendo a exação natureza jurídica de taxa em razão do exercício do poder de polícia, remanesce a competência e a capacidade tributária ativa à União Federal, de modo que cabe à Receita Federal a sua arrecadação, fiscalização e respectiva cobrança.



    4. A natureza jurídica tributária da exação cobrada pela apelante atrai a aplicabilidade do art. 174 do CTN, o qual assevera que o prazo da prescrição para cobrança de crédito tributário é quinquenal, estando, portanto, prescritas as cobranças referentes aos anos de 2010 e 2011.



    5. Em razão da equiparação da Casa da Moeda do Brasil à Fazenda Pública, deve adequar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência aos ditames do art. 85, §3º do CPC.



    6. Apelação da Casa da Moeda do Brasil a que se dá parcial provimento.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A causa de pedir desta ação é baseada, em suma, na alegação de que o citado ressarcimento decorre de uma relação contratual entre a Casa da Moeda do Brasil e a pessoa jurídica obrigada pela Lei n.º 10.833/03, no caso, a apelada.



    Do contexto normativo exposto, conclui-se que há duas obrigações distintas impostas aos contribuintes: a primeira, instalar o SICOBE, se trata, a toda evidência, de obrigação tributária acessória, pois busca auxiliar a cobrança de Contribuição para o PIS, COFINS e IPI – obrigação tributária principal –; já a segunda, ressarcir os custos de instalação e manutenção do sistema à CMB – matéria especificamente em análise nesta ação – se trata de tributo na espécie taxa.



    Com efeito, "tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada" (art. 3º do CTN).



    No caso, os valores exigidos têm origem no exercício do poder fiscalizatório inerente ao poder de polícia de que se investe a União Federal – porque objetivam evitar o não pagamento de tributos –, cuja remuneração se dá por meio da taxa, conforme dispõe o art. 77 do CTN.



    Neste sentido, é pacífico o entendimento do STJ que "o valor cobrado como ressarcimento pela utilização do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE) tem natureza tributária, na modalidade taxa, de maneira que suas alíquota e base de cálculo não poderiam ter sido fixadas por ato infralegal" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.700.429/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/04/2021).



    [...]



    Assim sendo, a natureza jurídica tributária da exação cobrada pela apelante atrai a aplicabilidade do art. 174 do CTN, o qual assevera que a “ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.



    Tendo em vista que a cobrança se refere aos anos de 2010 e 2011 (EV. 01, OUT5, 9 e 10 – e-Proc. SJ/RJ), observa-se a ocorrência do prazo prescricional, devendo, desta forma, este feito ser extinto com resolução do mérito, na forma do que dispõe o art. 487, II do CPC/15 c/c art. 174 do CTN.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente